Tribunal: STF
Processo: RHC 259149
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática em outro writ. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Uenderson Caio de Araújo dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.004.297/SC (evento 37).



    O Recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal), tendo sido mantida sua prisão preventiva (evento 7, fl. 2).



    Na presente via, a Defesa alega a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito. Assevera que “[a] manutenção da prisão do recorrente, após o julgamento e liberação dos corréus, ofende diretamente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena”. Sustenta excesso de prazo para formação da culpa, estando o recorrente preso há mais de um ano e oito meses. Argumenta que “a prisão preventiva deve ser constantemente reavaliada, e que a alteração do contexto fático pode justificar a reiteração de habeas corpus, especialmente quando há fatos novos e relevantes, como no caso em tela”. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Recorrente, como residência fixa, ocupação lícita e não ser reincidente em crime doloso contra a vida. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (evento 42).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO EXAURIMENTO DOS RECURSOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência pacífica desta Corte tem se orientado no sentido de que a competência do STJ para examinar habeas corpus, na forma do art. 105, inciso I, alínea “c”, da CF, somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver sido proferida por tribunal, o que implica na exigência de exaurimento prévio da instância ordinária, com manifestação do órgão colegiado. 



    2. A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância. Julgados do STJ. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento desta Suprema Corte para não conhecer da impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual não conheceu do habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 



    Ao não conhecer da impetração, o Relator do Tribunal de Justiça reputou que “a legalidade e os requisitos para a manutenção da prisão do paciente já foram abordados no remédio constitucional e recurso anteriormente apresentados, inexistindo alterações na situação do paciente que permitam conhecer do presente writ”. 



    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante o indeferimento liminar do writ, interpôs agravo regimental, o qual não foi provido, ao fundamento de que a “decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação colegiada do Tribunal a quo sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância, o que configura indevida supressão de instância”. Na sequência, interpôs recurso ordinário em habeas corpus, desta feita neste Supremo Tribunal Federal.



    Logo, dar trânsito ao recurso ordinário significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.



    Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente